Tribunal: STF
Processo: ARE 1519599
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DAS DECISÕES AGRAVADAS. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS. 



    Decisão: Trata-se de dois recursos de agravo nos próprios autos objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional. 



    O recorrente Francisco Eduardo Freire Barboza se insurge contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que manteve a sentença condenatória proferida em seu desfavor pelo cometimento dos crimes previstos no art. 2º, §§ 3º e 4º, II e IV, da Lei 12.850/2013, e no art. 1º da Lei 9613/1998, na forma do art. 69 do Código Penal. 



    O recorrente Aldemir Pereira da Mota interpôs o apelo extremo em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que manteve a decisão de parcial provimento ao recurso especial, que reduziu as penas-base impostas pelo cometimento dos crimes previstos no art. 2º , §§ 2º, 3º e 4º, da Lei 12.850/2013; no art. 33, caput, c/c o art. 40, IV (duas vezes), ambos da Lei 11.343/2006; no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003; e no art. 1º, I, § 4º , da Lei 9.613/1998, todos na forma do art. 69 do Código Penal. 



    A defesa de Francisco Eduardo Freire Barboza, nas razões do apelo extremo, sustentou preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal. 



    Argumentou no sentido de que “após o fim da regular marcha processual, passados mais de dois anos do início da Operação Dominação, cuja sentença está sendo impugnada integralmente, o Ministério Público resolveu, em desacordo com o que dispõe o Código de Processo Penal Brasileiro, ‘rerratificar’ a denúncia para, com base no que foi apurado em outro inquérito, que deu origem à Operação Dominação 2, incluir diversos crimes que não estavam contidos na inicial”, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    A defesa de Aldemir Pereira da Mota, nas razões do recurso extraordinário, sustentou preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 1º, III; 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sob o único fundamento de que o acórdão do STJ padeceu de inequívoco vício de fundamentação. 



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não admitiu o recurso extraordinário ajuizado pela defesa de Francisco Eduardo Freire Barboza, por entender ausente a demonstração da Repercussão Geral das questões constitucionais sustentadas e por considerar que incidiria o óbice previsto na Súmula 636 do STF.



    Quanto ao apelo extremo interposto pela defesa de Aldemir Pereira da Mota, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 284 do STF.



    Irresignada, a defesa deste último interpôs agravo interno impugnando a aplicação da sistemática da Repercussão Geral e o presente agravo em recurso extraordinário, pelo qual se pede o conhecimento do apelo extremo. O agravo interno não foi conhecido, tendo em vista que a defesa “não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.



    Ato contínuo, os autos foram encaminhados para esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, quanto ao pleito defensivo do recorrente Aldemir, destaco que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual resta preclusa a questão atinente ao Tema 339 da Repercussão Geral (CF/88, art. 93, IX).



    Passo à análise da matéria remanescente de ambos os agravos e, assim fazendo, constato, no que tange ao recurso do agravante Francisco, que a parte agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à ausência de demonstração da Repercussão Geral. 



    No mesmo sentido, no que se refere ao agravo do recorrente Aldemir, verifico que as razões recursais não impugnaram o óbice previsto na Súmula 284 do STF, fundamento da decisão agravada. 



    Nesse contexto, destaco que esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, os presentes agravos em recurso extraordinário revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente